Tribunal: TJES
Processo: 0004186-93.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004186-93.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVI FERREIRA DA PENHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL.

PRETENSÃO DE

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
QUANTUM

QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU IRRAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE.

DANO MORAL COLETIVO.

MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO PARA ESFERA CÍVEL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
A fixação da
pena-base é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

2.
A
Magistrada
considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, para exasperar a pena-base, que fixou em 07 (sete) anos de reclusão,
q
uantum
que não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como a natureza e quantidade das drogas apreendidas, e ainda, o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ. Precedente.

3.
A
discussão acerca dos danos morais coletivos ganha contornos que demandam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade, pela prática do crime de tráfico de drogas,
sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente. Precedente do TJES.

4.
Sentença integralmente mantida. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004186-93.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVI FERREIRA DA PENHA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 135/142), que, julgando procedente a denúncia, condenou Davi Ferreira da Penha pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa
(arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 333, caput, do CP, na forma do 69 do CP),
à pena total de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

O Órgão Ministerial, em suas razões, postula pela
exasperação da pena-base
, quanto ao crime de tráfico de drogas, e fixação de
danos morais coletivos
(fls. 160/163).

Acerca dos fatos,
consta que, na noite de 1º/06/2022, policiais militares faziam patrulhamento no Morro Boa Vista, bairro São Torquato, município de Vila Velha/ES, quando, nas proximidades do "Bar do Flamengo", local já conhecido como de intenso tráfico de drogas, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita de estar praticando a mercancia.

Ao perceber a presença da guarnição, o homem, posteriormente identificado como Davi Ferreira da Penha, tentou empreender fuga, sendo alcançado pelos policiais.

Efetuada a abordagem, as autoridades constataram que o suspeito trazia consigo, no interior de bolsa estilo "tiracolo", 50 (cinquenta) buchas de maconha, 78 (setenta e oito) pinos de cocaína, 62 (sessenta e duas) pedras de
crack
, 07 (sete) buchas de haxixe, além de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), 01 (um) relógio e 01 (um) aparelho celular.

Consta mais que, na oportunidade, o réu, visando ser "liberado" da ocorrência, ofereceu aos policiais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Apreciando os fatos, a Magistrada condenou Davi Ferreira da Penha como incurso nas penas dos crimes de
tráfico de drogas,
à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dia-multa; e
corrupção ativa,
à reprimenda de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, alcançando o total de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Entendo por preservar a conclusão obtida pelo juízo sentenciante.

Sobre a pena-base
, fixada para o crime de tráfico de drogas, não há reparo a ser feito, em especial por se tratar de questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

Com efeito, a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada vetor, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao Magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

E na hipótese, a
Magistrada, atenta
às diretrizes do artigo
42
da
Lei de Drogas
, que preponderam sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, para exasperar a pena-base, que fixou em 07 (sete) anos de reclusão.

O
quantum
de majoração adotado não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como a natureza e quantidade das drogas apreendidas, e ainda, o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1,956 KG DE COCAÍNA. LEGALIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, a majoração da pena-base em 2 (dois) anos está suficientemente fundamentada, pois as vetoriais previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 1,956 kg (um quilograma e novecentos e cinquenta e seis gramas) de "cocaína". (...).” (STJ - AgRg no HC: 536692 MS 2019/0294463-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, DJe 02/03/2020)

Arrimado em tais considerações, conservo a pena-base fixada na sentença.

A respeito dos
danos morais coletivos
, a discussão ganha contornos que demandam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Contudo, na hipótese dos autos, não houve produção de prov
a apta a mensurar o valor mínimo devido.

Com efeito, a
matéria possui alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, sentido em que vem decidindo este Eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. (...). (TJES - APR: 00011757920208080050, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Julgamento: 15/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE: 28/06/2022)

Portanto, indefiro o pedido ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório à sociedade, a título de danos morais, decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas pelo réu.

Arrimado em tais considerações
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de preservar a sentença, nos termos em que proferida.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.